Tribunal: TJMT
Processo: 1028379-14.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028379-14.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Condicional do processo]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[WAGNER ANDRE CABRAL DE ARAUJO - CPF: 829.240.662-04 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO APÓS O PERÍODO DE PROVA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DU
RANTE A VIGÊNCIA DO BENEFÍCIO.
TEMPESTIVIDADE DO PEDIDO MINISTERIAL APÓS O TÉRMINO DO PRAZO.
TEMA 920/STJ. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que revogou a suspensão condicional do processo após o término do período de prova,
sob fundamento
de descumprimento das condições estabelecidas durante sua vigência, em ação penal por crime de trânsito.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se a revogação do
sursis
processual
, mesmo após o término do período de prova, é legítima quando o descumprimento das condições impostas ocorreu durante a vigência do benefício.

III. Razões de decidir:

1.
Nos termos do entendimento firmado pelo STJ no
REsp
n
.
1.498.034/RS (Tema 920), a revogação do benefício é
permitida se o descumprimento das condições ocorrer durante o período de prova, ainda que o requerimento ministerial tenha sido apresentado posteriormente.

2.
No caso em exame, o paciente deixou de cumprir a obrigação de comparecimento bimestral em juízo, sendo essa infração suficiente para justificar a revogação do benefício.

3. A finalidade da suspensão condicional do processo é promover a reabilitação do acusado, sendo que o descumprimento das condições durante o período de prova autoriza o prosseguimento da ação penal.

4.
A decisão de primeiro grau encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, não havendo ilegalidade ou constrangimento ilegal na ordem impugnada.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
A revogação do
sursis
processual
é legítima, mesmo após o término do período de prova, se comprovado o descumprimento das condições d
urante a vigência do benefício.

Dispositivos relevantes citados:
Lei
n.
9.099/95, art. 89, § 5º; Lei
n.
9.503/97, art. 306, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Tema 920/STJ (
REsp
1.498.034/RS).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
WAGNER ANDRE CABRAL DE ARAÚJO
, apont
ando como autoridade coatora o J
uízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde
(MT)
, nos autos da Ação Penal n. 1006610-48.2020.8.11.0045, que revogou a suspensão condicional do processo e determinou o prosseguimento da ação penal sob o fundamento de descumprimento das condições do benefício
(Id. 244156667)
.

O paciente foi denunciado pelo crime tipificado no
artigo 306, § 1º, inciso II, da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro)
, por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool
(Id. 244156666)
.

Inicialmente, o Ministério Público ofereceu proposta de suspensão condicional do processo por 02 (dois) anos, a qual foi aceita pelo paciente em
12
.
08
.
2021
, conforme termo de audiência (Id.
244156667)
.

O impetrante alega que o prazo de suspensão condicional do processo transcorreu sem que houvesse manifestação de revogação durante o período de prova, que findou em 12.07.2023. No entanto, apenas em 23
.
08
.
2023, o Ministério Público requereu a revogação do benefício, alegando descumprimento
das condições impostas. Diante desse pedido, o juízo de origem pro
latou
decisão revogando o benefício e determinando o prosseguimento do feito.

A Defensoria Pública sustenta que a revogação é ilegal, visto que o prazo da suspensão condicional expirou sem que houvesse manifestação oportuna para revogação durante o período de prova, conforme prevê o art. 89, § 5º, da Lei n. 9.099/95,
sendo que
argumenta, ainda, que, decorrido o prazo sem revogação, a punibilidade deveria ter sido extinta.

Com tais argumentos, requer:

a)
A concessão liminar para suspender o trâmite da ação penal até o julgam
ento do mérito do
habeas corpus
e;

b)
No mérito, a confirmação da liminar e a concessão da ordem para declarar a extinção da punibilidade do paciente, nos termos do
art. 89, §

5º, da Lei n
.
9.099/95
.

A inicial está acompanhada dos documentos de Ids. 244156665, 244156666, e demais documentos instrutórios do processo de origem
.

O pleito liminar foi indeferido por esta relatoria (Id.
244662198
)
.

Informações prestadas pelo Juízo
de origem
(Id.
245301708
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
, manifesta-se pela denegação da ordem
(Id.

249465674
.

É o relatório.
Decido
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos necessários à constituição válida e regular do presente
Habeas Corpus
, bem como constatadas as condições da ação, impõe-se sua apreciação em sede de julgamento.

No caso em tela, o paciente
Wagner André Cabral de Araújo
teve a
suspensão condicional do processo
revogada após o término do período de prova, sob o fundamento de que não teria cumprido integralmente as condições fixadas para a manutenção do benefício.

Alega
,
a defesa, todavia, que o pedido de revogação foi formulado pelo Ministério Público apenas após o decurso do prazo estabelecido, sem qualquer manifestação ministerial ao longo do período de prova. Assim, sustenta que, à luz do art. 89, § 5º, da Lei n. 9.099/95, a inércia do órgão acusador ensejaria a extinção da punibilidade do paciente.

Entretanto, a questão
principal
a ser enfrentada reside na
verificação do correto cumprimento do prazo da suspensão condicional do processo
e na aferição da
tempestividade e fundamentação do pedido de revogação
apresentado pelo
Parquet
, elementos essenciais para a manutenção ou
não do benefício.

Expostas essas circunstâncias, passo ao exame minucioso das teses invocadas na petição inicial.

De plano, observa-se que o paciente deixou de cumprir as condições estabelecidas no período de prova, notadamente a obrigação de comparecimento bimestral em juízo, conforme demonstra o conteúdo da certidão constante no I
d.
n
.
244156667, reproduzida na imagem a seguir:

Ademais, ao determinar a intimação do
paciente
para que apresentasse justificativa acerca do descumprimento das condições impostas, o Juízo de origem não obteve êxito na diligência, pois o réu não foi localizado no endereço fornecido nos autos, permanecendo inerte diante da situação.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a revogação do benefício da suspensão condicional do processo pode ocorrer mesmo após o término do período de prova, desde que o descumprimento das condições tenha ocorrido durante a vigência do benefício. Nesse sentido, no
julgamento do
REsp
n. 1.498.034/RS (Tema 920/STJ), o STJ assentou que os fatos que justificam a revogação, se ocorridos durante a suspensão condicional, autorizam sua revogação mesmo que o pedido do Ministério Público seja formalizado após o término do período de prova.

Aplicando esse entendimento ao presente caso, observa-se que, embora o pedido de revogação tenha sido formulado após o fim do prazo de suspensão, o descumprimento das condições ocorreu no curso da vigência do benefício. Assim, é legítima a revogação, conforme precedentes da
quela
Corte Superior.

A tese firmada no
REsp
n. 1.498.034/RS destaca que o objetivo da suspensão condicional do processo é promover a reabilitação do acusado. No entanto, uma vez configurado o descumprimento das condições durante o período de prova, o processo pode ser retomado para garantir a ordem pública e o cumprimento da sanção penal, afastando a possibilidade de extinção da punibilidade.

Diante desse contexto, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal na decisão de primeiro grau, que revogou o benefício com base em fundamento legítimo e em consonância com a jurisprudência consolidada.

A
nte o exposto, em consonância com parecer da d. Procuradoria, ratifico a liminar prolatada e
DENEGO A ORDEM
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024